Tribunal: STF
Processo: ARE 1522817
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-16
Data de publicação: 2024-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 162, p. 2):



    “APELAÇÃO. Servidor público estadual. Agente policial. Problemas psiquiátricos. Aposentadoria por invalidez. Condição atestada pela perícia. Direito à aposentadoria desde a data do laudo pericial, como determinado na sentença. Sem incidência da vedação constitucional à cumulação de vencimentos com proventos de aposentadoria, restrita à acumulação de proventos de aposentadoria de um cargo com vencimentos de outro, dado que aqueles constituem remuneração pelo trabalho em período que o servidor poderia estar percebendo proventos de aposentadoria sem trabalhar. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em dez por cento sobre os valores devidos até a sentença, conforme Superior Tribunal de Justiça, Súmula 111, recentemente ratificada.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 171).



    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, § 10; 40, §§ 1º, 3º e 4º, III; 8º; 10; e 17 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se que (eDOC 179, p. 5):



    “Como é cediço, no âmbito do regime próprio de previdência social, não é possível cumular vencimentos na ativa e proventos de aposentadoria referentes a uma mesma atividade e a um mesmo período, sob pena de a Administração pagar valores em duplicidade.



     Assim, a parte ré não pode ser condenada a pagar proventos de aposentadoria relativos a período anterior à data da concessão do benefício previdenciário, uma vez que, enquanto não se aposenta, o servidor permanece recebendo vencimentos de forma regular”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que incidem as súmulas 279 e 280 (eDOC 183).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na aplicação das súmulas 279 e 280 do STF. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente tais pontos.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.” (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF.” (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012).



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente